Tribunal: TJES
Processo: 5006002-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006002-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTH FERREIRA DE REZENDE NETA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006002-87.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RUTH FERREIRA DE REZENDE NETA.

RECORRIDO
: RUTH FERREIRA DE REZENDE NETA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. FALHA NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA E DE SEGURANÇA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a autora busca reparação por danos morais, alegando ter sido agredida com golpes de faca por seu irmão, portador de esquizofrenia, em decorrência da omissão do Estado, que teria demorado a enviar a Polícia Militar para apoiar a equipe do SAMU no atendimento de uma crise de agressividade.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço público.

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes.
A parte requerida
pugna pela improcedência da ação, alegando excludente de responsabilidade por fato de terceiro. Por sua vez,
a parte autora
pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, argumentando a gravidade das lesões.

4. Com relação ao recurso do Estado, não merece provimento. O dever de indenizar do ente público restou devidamente configurado. A omissão do Estado em prover o atendimento de segurança em tempo razoável a uma situação de emergência de alto risco caracteriza a falha do serviço (
faute du service
) e o nexo de causalidade com o dano sofrido pela autora. A alegação de fato de terceiro não se sustenta, pois o Estado tinha o dever legal específico de agir para conter a crise e evitar o resultado danoso. Por sua vez, quanto ao recurso da Autora, também não merece provimento. Embora o dano sofrido seja inquestionável, o valor da indenização por danos morais fixado na origem, de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se revela irrisório ou manifestamente desproporcional. O juízo de primeiro grau, mais próximo dos fatos e das provas, exerceu seu prudente arbítrio, e a modificação do
quantum
em sede recursal só se justifica em casos de evidente excesso ou insuficiência, o que não se verifica no presente caso. O valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação de ambas as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Fica a recorrente/autora dispensada do pagamento das custas e terá a exigibilidade dos honorários suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça. O Estado é isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)